Tribunal: TJES
Processo: 5002138-81.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002138-81.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAEL NOVAIS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro os benefícios da AJG a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE POSSUÍA DESDE 2011 CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR, PORÉM NÃO CONSEGUIU QUITAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, MOTIVO PELO QUAL DEVOLVEU O VEÍCULO AO BANCO REQUERIDO PARA ALIENAÇÃO. ALEGA QUE A REQUERIDA O ASSEGUROU DE QUE SERIA NOTIFICADO SOBRE O VALOR QUE FOI VENDIDO O VEÍCULO, E DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. CONTUDO, DESCOBRIU QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NO CADASTRO RESTRITIVO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO PELA REQUERIDA DESDE 25/10/2013, E QUE A ENTREGA DO VEÍCULO SE DEU EM AGOSTO/2015, RAZÃO PELA QUAL ENTENDE INDEVIDA A REFERIDA ANOTAÇÃO, CAUSANDO-LHE CONSTRANGIMENTOS E ABALO À SUA HONRA E BOM NOME.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO ORIUNDO DO CONTRATO Nº 47449539, COM CONSEQUENTE RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, SOB PENA DE MULTA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERENTE
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, COM ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS SOB O FUNDAMENTO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385, DO STJ. RECURSO QUE DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO, POIS, EFETIVAMENTE, A SÚMULA É INAPLICÁVEL NO PRESENTE CASO, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. AS OUTRAS NEGATIVAÇÕES (EM NÚMERO DE TRÊS) FORAM POSTERIORES À DISCUTIDA NESTES AUTOS. DANO MORAL PRESENTE, DEVENDO SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO AS ANOTAÇÕES POSTERIORES PARA FIXAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS QUE FIXO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DE HOJE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Acórdão, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020.

ANDRÉ VICTOR R. FRAGOSO

Juiz Leigo

ACÓRDÃO

Homologo, na íntegra, o Projeto de Acórdão proferido pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da Resolução TJES nº 12/2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.